Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO COM CÁRATER PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
3. Nestes segundos embargos, o autor alega haver omissão no acórdão, não reparada nos primeiros embargos, uma vez que o julgamento não foi unânime com 2 votos com diferentes conclusões, exigindo adequada proclamação do resultado, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Destaca a ocorrência de obscuridade no julgado, diante do entendimento equivocado constante do voto condutor, no sentido de que os serviços cobrados ilegalmente pelo embargado sempre estiveram disponíveis ao autor, quando na verdade sequer foram disponibilizados. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
4. Sem razão. A parte embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão referente ao Recurso Inominado, quando é mister que os vícios suscitados nos segundos embargos se refiram tão somente à eventuais vícios proferidos nos primeiros Embargos de Declaração, não sendo admitidas a inovação recursal, a repetição de teses já superadas e, ainda, a reforma do acórdão. Embargos de embargos não podem de per saltum visarem rediscutir o primeiro acórdão embargado.
5. Conforme explicitado na ementa dos primeiros embargos opostos (ID 45355199), o julgamento do presente processo se deu em sessão presencial (ID 42235666), com votos orais e certidão de votação no próprio acórdão 43301189, tendo o voto do relator sido acolhido por maioria, a indicar que o juiz Flávio Fernando acompanhou o Relator, embora omisso o inteiro teor a respeito deste ponto. A prolação de voto “com o relator” implica no assentimento aos fundamentos externados pelo primeiro julgador sem necessidade de fundamentação jurídica distinta, o que é praxe já consagrada. Não houve omissão nem nulidade no primeiro julgamento, mas apenas esclarecimentos quanto ao julgamento do acórdão do recurso inominado.
6. Em verdade, o embargante externa seu renitente inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo o reexame da matéria já apreciada, a demonstrar, outrossim, que sua conduta já tangencia a caracterização do abuso do direito, mediante a interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório.
7. Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa definitiva dos autos. (STF-ARE 1061248 ED-AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2020).
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

(Ch)